Tribunal: TJSP
Processo: 1031550-74.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Seguro obrigatório - Veículo automotor - DPVAT - Ação de cobrança de diferença de indenização – Invalidez parcial e permanente – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Parcial reforma do julgado para melhor balizar a verba honorária advocatícia sucumbencial – Cabimento – Real sequela decorrente do acidente de trânsito, e respectivo grau de invalidez, que somente puderam ser

Ementa:
Seguro obrigatório - Veículo automotor - DPVAT - Ação de cobrança de diferença de indenização – Invalidez parcial e permanente – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Parcial reforma do julgado para melhor balizar a verba honorária advocatícia sucumbencial – Cabimento – Real sequela decorrente do acidente de trânsito, e respectivo grau de invalidez, que somente puderam ser aferidos depois de sua submissão à perícia médica, sob as garantias do contraditório – Inviabilidade de se definir tais dados, com precisão técnica, quando da propositura da demanda – Honorários advocatícios que, na hipótese, não devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, por resultar em ínfimo valor – De rigor sua fixação por apreciação equitativa, como permite o art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 800,00, a fim de dignificar o exercício da advocacia.

Apelo do autor parcialmente provido.